Tribunal: TJPA
Processo: 0802405-21.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802405-21.2021.8.14.0051

APELANTE: JEISSYANE TAISE DOS SANTOS RIBEIRO, MARCUS NATHAN MONTEIRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA AJUSTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime e; (ii) aferir a correção do critério matemático empregado na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade foi legitimamente valorada de forma negativa diante da existência de elementos concretos que extrapolam a normalidade do tipo penal, pois o homicídio foi praticado em via pública, colocando em risco a vida de transeuntes presentes no local dos fatos, inclusive crianças, o que revela elevado grau de reprovabilidade da conduta.

4. A negativação dos antecedentes e da personalidade mostrou-se indevida, pois fundamentada exclusivamente na existência de ações penais em curso, circunstância que viola o princípio da presunção de não culpabilidade.

5. A morte da vítima constitui consequência inerente ao homicídio, não autorizando, por si só, a valoração negativa das consequências do crime, inexistindo demonstração de efeitos extraordinários que autorizem maior exasperação da pena.

6. Pena-base redimensionada, mantida a fração de exasperação utilizada pelo magistrado sentenciante, resultando na reprimenda definitiva de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de homicídio em via pública, colocando em risco a vida de transeuntes presentes no local dos fatos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade por revelar maior reprovabilidade da conduta. 2. Ações penais em curso não constituem fundamento idôneo para a negativação dos antecedentes ou da personalidade do agente. 3. As consequências do crime somente podem ser valoradas negativamente quando extrapolarem o resultado típico do delito”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2160712/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ, AgRg no HC 562.135/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.6.2020; STJ, HC n. 466.739/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019; Súmula n. 444/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcus Nathan Monteiro Ferreira apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o condenou à pena de 20 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP (ID 26938293).

O apelante pleiteia a neutralização das vetoriais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, ao argumento que foram negativadas mediante fundamentação inidônea. Subsidiariamente, requer a correção do cálculo aritmético, apontando que a pena-base deveria ser fixada em 18 anos de reclusão (ID 26938364).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26938367), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso (ID 31060173).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, cingindo-se a irresignação, em primeiro plano, ao pleito de neutralização das vetoriais da culpabilidade, antecedentes, personalidade e consequências do crime, valoradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

“A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais):

A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em elevado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, participando de um crime bárbaro que culminou com a morte da vítima de vários disparos de arma de fogo em plena via pública na frente de várias pessoas, inclusive crianças, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;

Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente
maus antecedentes
, estando inclusive preso em outro Estado da Federação por crime hediondo, sendo por isso considerável desfavorável ao réu nessa oportunidade;

A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado seu envolvimento com fatos criminosos inclusive hediondos;

Já a sua conduta social atual deve ser considerada favorável, eis que nos autos nada restou indicado contrário ao acusado;

Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como favorável ao réu;

Já no tocante às circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar favorável ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual;

No que diz respeito às consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem veio a falecer, deixando uma família enlutada, entendo isso como desfavorável ao réu;

Por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial desfavorável aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao aplicar o aumento de quatro oitavos
fixo a pena base em 20 (vinte) anos de reclusão
”. (ID 26938293)

À vista da motivação
supra
, verifico inexistir margem para a neutralização da vetorial da
culpabilidade
, pois o magistrado sentenciante apontou elemento concreto que extrapola a normalidade do tipo penal, qual seja, o fato de o crime ter sido praticado "em plena via pública, na frente de várias pessoas, inclusive crianças", aspecto que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelando audácia e total desrespeito pela vida da vítima e colocando em risco a segurança das pessoas que transitavam no local.

Segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a prática do crime em via pública, à luz do dia, colocando em risco, além da vítima, os transeuntes presentes no local dos fatos, justifica o desvalor da referida circunstância judicial” (STJ,
AgRg no AREsp 2160712/CE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.5.2023; STJ,
AgRg no HC 562.135/CE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.6.2020), como ocorreu na espécie.

Por outro lado, no tocante aos
antecedentes
e
personalidade
, o juízo sentenciante fundamentou a negativação das vetoriais no fato de o réu responder a outras ações penais, inclusive crimes hediondos (certidão de ID 26938214), contudo a motivação empregada está em dissonância com o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual, “inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ” (
HC n. 466.739/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.2.2019).

Da mesma forma, a valoração negativa das
consequências do crime
deve ser afastada, pois a morte da vítima constitui consequência inerente ao homicídio, não autorizando, por si só, a desvaloração deste vetor, sendo a motivação empregada inidônea.

À vista do exposto, diante da neutralização das vetoriais dos antecedentes, personalidade e consequências do crime, bem como da permanência da negativação da culpabilidade, mantido o patamar de 1/8 fixado pelo juízo de origem,
fix
o a pena-base em 13 anos e 6 meses de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena intermediária inalterada. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a reprimenda definitiva em 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026